Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-84.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E MORAL. ABERTURA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado ao consumidor, para acarretar o dever de indenizar.
2. Demonstrada a falha na prestação de serviços pela instituição bancária ré, com a abertura de contrato de empréstimo consignado e descontos realizados em folha de pagamento de beneficiário previdenciário da autora respaldados em documentação fraudada, configura-se, pois, a sua responsabilidade objetiva, surgindo para esta o dever de indenizar.
3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
4. Não configurada a má-fé da instituição bancária, a restituição dos valores descontados indevidamente dar-se-á na forma simples.
5. Apelo do banco réu não provido. Apelo da autora provido.